Tribunal: TJDFT
Processo: 0709994-26.2025.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PECÚLIO POR MORTE EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. BENEFICIÁRIA ORIGINÁRIA FALECIDA. NECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO PARA FORMAÇÃO DO TÍTULO SUCESSÓRIO. INADEQUAÇÃO DO ALVARÁ JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em ação voltada ao levantamento de valores de pecúlio por morte, ajuizada contra entidade fechada de previdência complementar, extinta sem resolução de mérito por ausência de interesse processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o pedido de levantamento pode ser processado por simples alvará judicial ou se é imprescindível a abertura de inventário quando a beneficiária indicada no plano faleceu posteriormente, exigindo-se título sucessório idôneo para pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em previdência complementar fechada, a relação é contratual e rege-se pelo regulamento do plano e pelas regras civis e sucessórias.
4. Falecida a beneficiária originária indicada no plano, os valores passam a integrar o seu patrimônio transmissível, impondo-se a via sucessória (inventário/arrolamento) para definição da titularidade e formação do título hábil.
5. O alvará judicial não substitui o procedimento sucessório na hipótese, inexistindo autorização legal para afastar a necessária apuração do acervo e da cadeia de transmissão.
6. Inexistindo negativa ilegítima da entidade previdenciária e ausente o título sucessório apto, não se configura o interesse processual, correta a extinção sem julgamento do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Em previdência complementar fechada, o falecimento da beneficiária indicada atrai a disciplina sucessória comum, exigindo a abertura de inventário para formação do título hábil ao pagamento; 2. O alvará judicial não substitui o inventário nessa hipótese, de modo que, ausente título sucessório e negativa ilegítima, falta interesse processual.”